Tribunal: STF
Processo: ARE 797264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMATORIA TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO, QUE CONFERE AOS CONTRATADOS SOB ESSA MODALIDADE DE REGIME OS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 39, § 3 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSOANTE A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PAGAMENTO DO FGTS. PAGAMENTO OBRIGATORIO. APELO IMPROVIDO” (eDOC 17 – ID: 4713b49c, p. 7-8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 7, III; 37, IX; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação ao princípio da legalidade, tendo em vista o texto constitucional não prever a extensão do direito ao FGTS aos servidores temporários (eDOC 23 – ID: 1c50b79e, p. 9).



    Sustenta-se, ainda, que o Poder Judiciário substitui-se ao Legislador Estadual ao afirmar não ser hipótese de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de pessoal para manter o regular funcionamento de escolas públicas estaduais, quando o próprio Poder Legislativo — que detém a constitucional de editar as leis, regulamentando a Constituição Federal — autorizou esta específica contratação de acordo com o expresso permissivo do art. 253, VI da Lei Estadual 6.677/94, reconhecido textualmente no acórdão recorrido (eDOC 23 – ID: 1c50b79e, p. 11).



    Determinado o retorno dos autos para aplicação do tema 551 da repercussão geral (eDOC 3), o Tribunal de origem assinalou possuir dúvida quanto à correta aplicação do precedente e encaminhou novamente os autos a esta Corte (eDOC 6 – ID: 3f96cbb1, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o art. 11, da Lei Municipal nº 266/1999, confere aos contratados temporariamente os mesmos direitos previstos no art. 39, § 3º, do texto constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuidam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DA BAHIA para adversar sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a pagar à Autora, ora Apelada, os créditos correspondentes ao FGTS relativo ao período trabalhado acrescido de juros e correção monetária. 



    Anoto que a existência dos créditos acima discriminados é inconteste. É certo que ao recorrente cabia o gravame de provar que não houve o efetivo pagamento dos créditos nos exercícios mencionados na peça inicial, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, o apelante quedou-se inerte, não se desincumbindo do seu ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, ora apelado.



    (...)



    Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada. Razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o apelante no pagamento do FGTS, quando inexistente prova do pagamento respectivo. 



    Tanto em seu arrazoado contestatório quanto em suas razões de apelo o Estado da Bahia limitou-se a sustentar a incompetência do juízo bem como que a recorrida só faz jus à remuneração devida em razão do período trabalhado que tenha excedido o prazo de contratação temporária. 



    Por outro lado, confessa nos autos que o vínculo constituído entre Apelada e o Estado consubstanciou-se numa contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, aduzindo que tal contratação tem respaldo na Lei Municipal nº 266/99 em seu art. 11, que confere aos contratados sob esse regime os mesmos direitos previstos no § 3º do art. 39 da CF/88. 



    Ademais, ainda que restasse configurada a hipótese de nulidade da contratação, o que não é o caso, vale ressaltar que as verbas remuneratórias inerentes à prestação laboral seriam devidas sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento do trabalhador” (eDOC 16 – ID: 4713b49c, p. 12-14)  



    Ocorre que o dispositivo da Constituição Federal indicado pelo acórdão impugnado define que [a]plica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Estes são, pois, os direitos a que os servidores públicos fazem jus:  



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    (...)



    VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;



    VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;



    IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;



    (...)



    XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 



    XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 



    (...)



    XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;



    XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal; 



    XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;



    XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;



    XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;



    XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;



    (...)



    XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;



    (...)



    XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;



    (...)”  



    O direito ao FGTS, por sua vez, encontra-se previsto no inciso III do artigo mencionado, que assim dispõe:  



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    III - fundo de garantia do tempo de serviço”  



    Nota-se, pois, que os fundamentos do acórdão do Tribunal de origem encontram-se dissociados da realidade normativa do texto constitucional, posto que o FGTS não se encontra dentre os direitos estendidos aos servidores públicos, conforme sustentando por aquela Corte.



    Ademais, anoto que o acórdão impugnado consignou a validade da relação contratual, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:  



    “(...) ainda que restasse configurada a hipótese de nulidade da contratação, o que não é o caso, vale ressaltar que as verbas remuneratórias inerentes à prestação laboral seriam devidas sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento do trabalhador” (eDOC 16 – ID: 4713b49c, p. 14 – grifo nosso)  



    Pois bem.



    Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal possui dois precedentes nos quais se discutiu o direito de agentes públicos em cujas contratações tenham sido encontradas irregularidades.



    No julgamento do Tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, fixou-se que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016)  



    A hipótese tratada no precedente acima consiste em contratação temporária realizada em desconformidade às disposições constitucionais, ou seja, contratação nula, hipótese na qual apenas se reconhece o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.



    Em se tratando de contratação válida, a conclusão, no entanto, é diversa. Nesse caso, aplica-se o que decidido no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677, em que se assentou que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’” (RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020, grifo nosso)  



    Verifico, assim, que acórdão do Tribunal de origem destoa dos precedentes desta Corte, na medida em que declarou válida a contratação temporária, mas reconheceu o direito ao recebimento de FGTS.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 16 – ID: 4713b49c), para que outro julgamento seja realizado, de maneira a adequá-lo aos precedentes indicados nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente